Tribunal: TJES
Processo: 5010644-69.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010644-69.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA RIBEIRO RODRIGUES KOBBI e outros (3)
RECORRIDO: ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM POR PLATAFORMA DIGITAL (AIRBNB). ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PRECÁRIAS E INSALUBRIDADE. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS. PROVA DE FATO NEGATIVO INEXIGÍVEL DA RÉ. DEFESAS QUE COMPROVAM REPUTAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COAÇÃO PARA PERNOITE. ACUSAÇÃO DE GOLPE NO CONTEXTO DE ROMPIMENTO DE ACORDO DE PAGAMENTO. MERO ABORRECIMENTO POR EXPECTATIVA FRUSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre indenização por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço de hospedagem e injúria. Narraram os autores que adquiriram reserva de imóvel em Arraial do Cabo/RJ pela plataforma da primeira requerida. Afirmaram que, ao chegarem no local, encontraram a casa em péssimas condições de higiene, com eletrodomésticos inoperantes, entulho de obra e infestação de carrapatos que atingiu o animal de estimação da família. Aduziram que foram impedidos de sair à noite pela anfitriã e que, após obterem reembolso pela plataforma, foram injuriados pela segunda requerida, que os chamou de "golpistas". Pleitearam indenização por danos morais para todos os ocupantes e indenização específica por injúria para o casal.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais por entender que não restou configurada falha no serviço apta a gerar dano moral, nem excesso na conduta da anfitriã. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma integral da sentença para procedência dos pedidos. Em contrarrazões, as recorridas pugnaram pela manutenção da sentença, destacando a ausência de provas das alegações autorais e a boa-fé nas comunicações.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. Inicialmente, cumpre registrar que, embora a relação seja de consumo, a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). No caso, os recorrentes não trouxeram suporte probatório mínimo para as alegações mais graves, notadamente a suposta infestação de carrapatos. A mera apresentação de registros escritos de declarações unilaterais não se presta a tal finalidade. Exigir que a anfitriã produzisse prova de que não havia carrapatos no imóvel constituiria imposição de prova de fato negativo (prova diabólica), o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

5. Lado outro, o conjunto probatório demonstra que a parte requerida logrou êxito em refutar pontos centrais da reclamação. As provas documentais indicam que havia utensílios de cozinha aptos para uso e em quantidade adequada à natureza da locação. Outrossim, restou comprovado que os autores tinham ciência prévia de que estaria disponível apenas churrasqueira de alumínio (id. 18082082 - Pág. 19), em substituição à de alvenaria. Não consta no anúncio que a casa teria espaço de churrasqueira disponível para utilização, o que afasta a tese de propaganda enganosa ou vício oculto. No tocante à piscina, as conversas de WhatsApp revelam que a anfitriã já havia comunicado de que só estaria disponível para uso no segundo dia de locação, e não houve insurgência quanto a este fato. A menção à sujeira consiste, assim, em pretexto para corroborar com a tese de que a casa estava inabitável.

6. Sobre a alegada coação para pernoite, não há indício mínimo nos autos de que os autores tenham sido retidos contra a vontade. O que se depreende é que eles aceitaram voluntariamente a proposta de pernoitar, mediante a promessa de pagamento proporcional. Tendo os autores usufruído das instalações para pernoite e utilizado a infraestrutura básica, mostra-se razoável a expectativa da anfitriã de receber o pagamento proporcional por tal período. Ante o rompimento da promessa de pagamento feita pelos autores após a obtenção do reembolso integral via plataforma, a reação da requerida em qualificar a conduta como "golpe", embora ácida, insere-se no contexto de indignação pelo prejuízo financeiro sofrido, não configurando excesso punível na esfera cível ou ofensa gratuita à honra. Aliás, caso se admitisse que a acusação de golpe caracteriza injúria, os próprios autores também teriam praticado o mesmo ilícito, pois na petição de ingresso acusam injustamente a requerida de coação e cárcere privado.

7. Por fim, as provas apresentadas pela defesa demonstram que o local goza de boa reputação em avaliações de outros usuários e possui condições mínimas de habitabilidade. O que se verifica é uma frustração de expectativa subjetiva dos autores, que esperavam um padrão de sofisticação superior ao contratado. Entendo que os requerentes não tiveram qualquer prejuízo além de meros aborrecimentos em razão dos fatos narrados, pois o desfazimento do negócio se deu por opção deles (e não por ausência de condições de habitabilidade), sem qualquer ônus, inclusive pela hospedagem de um dia no imóvel. O desencontro entre a expectativa do viajante e a simplicidade do imóvel locado, quando este atende ao fim a que se destina, situa-se na esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, não sendo passível de reparação moral conforme os preceitos da responsabilidade civil baseada na Constituição Federal e no Código Civil.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

9. Condenação da parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade de tais verbas diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)